Tribunal: TJPA
Processo: 0826187-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826187-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0826187-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

AGRAVADO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Benevides contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao ente público a elaboração e apresentação, no prazo de 30 dias, de plano de ação detalhado e cronograma físico-financeiro para a reforma e adaptação das calçadas de diversas vias públicas centrais às normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050/2015).

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a determinação judicial liminar para apresentação de plano de ação visando à adequação de logradouros às normas de acessibilidade viola o princípio da separação dos Poderes, a autonomia administrativa municipal e a cláusula da reserva do possível.

III. Razões de decidir 3. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de omissão ou deficiência grave do serviço (falta de acessibilidade), não viola o princípio da separação dos Poderes, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 698). 4. A decisão agravada agiu com prudência ao não determinar a execução imediata e irrefletida das obras civis — o que poderia comprometer o fluxo orçamentário atual —, restringindo-se a ordenar a apresentação de um plano de ação e cronograma. 5. A invocação genérica do princípio da reserva do possível não exime o ente municipal de assegurar o mínimo existencial e os direitos fundamentais à locomoção e à dignidade da pessoa humana, em especial a proteção das pessoas com deficiência (CF/88, art. 227 e Estatuto da Pessoa com Deficiência). 6. Evidenciados a probabilidade do direito do autor e o iminente risco de dano à integridade física da população local, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida em todos os seus termos.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 1º, III, 5º, XV e 227; CPC, art. 300; Lei nº 10.098/2000; Lei nº 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 de Repercussão Geral (RE 684.612/RJ); STJ, REsp 1.993.143-SC.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por MUNICÍPIO DE BENEVIDES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que nos autos da Ação Civil Pública 0801427-61.2025.8.14.0097, concedeu a tutela requerida.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada, aduzindo a falta de acessibilidade e a existência de calçadas irregulares e desniveladas em vias públicas do centro do município, notadamente nas Ruas Nações Unidas, Paul Begot, Apolinário Mendes, João Batista Figueiredo e Pinto Braga. Argumentou a inércia da Administração Pública e a violação aos direitos constitucionais de locomoção e segurança, em desacordo com as normas técnicas de acessibilidade (ABNT NBR 9050/2015), requerendo, liminarmente, que o ente municipal fosse compelido a elaborar e apresentar, no prazo de 30 dias, um plano de ação com cronograma físico e financeiro para a reforma e adaptação dos referidos logradouros.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e artigo 12 da Lei 7.347/85, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar ao MUNICÍPIO DE BENEVIDES que, no prazo de 30 (trinta) dias, elabore e apresente plano de ação detalhado, contendo cronograma físico e financeiro de reforma/adaptação das calçadas das seguintes vias públicas, com base nas diretrizes da ABNT NBR 9050/2015 e demais normas técnicas pertinentes. - Rua Nações Unidas, - Rua Paul Begot, - Rua Apolinário Mendes, - Rua João Batista Figueiredo - Rua Pinto Braga O descumprimento injustificado desta ordem implicará a aplicação de multa diária, cujo valor será arbitrado oportunamente, nos termos do artigo 537 do CPC, caso reste caracterizada resistência ou mora deliberada no cumprimento da medida. (...)".

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BENEVIDES, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes e a autonomia administrativa municipal ao determinar a elaboração de plano de ação com detalhamento financeiro sem considerar as competências exclusivas do Poder Executivo local. Alegou que a determinação judicial caracteriza indevida usurpação da discricionariedade administrativa e do juízo de conveniência e oportunidade, ignorando as limitações materiais da reserva do possível frente a outras prioridades sociais e o planejamento estipulado no Plano Plurianual (PPA) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Argumentou, ainda, que o exíguo prazo de 30 dias é inexequível, pois a medida demanda profundos estudos técnicos, processos licitatórios e disponibilidade de caixa, asseverando que a manutenção da decisão causará grave lesão à ordem e economia públicas, e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada, cassando a tutela provisória de urgência deferida.

Em sede de liminar indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O Ministério Público refutou as alegações de afronta à separação dos poderes, de violação à autonomia orçamentária e de incompatibilidade com a reserva do possível, sustentando que a medida judicial visa assegurar a eficácia de direitos fundamentais constitucionais, especialmente a acessibilidade, a dignidade da pessoa humana e a proteção das pessoas com deficiência.

Ressaltou, ademais, que a ordem agravada guarda estrita razoabilidade e proporcionalidade, visto que não determinou a realização imediata e irrefletida das obras, mas tão somente a apresentação de um plano de ação e cronograma pelo ente público.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo desprovimento do recurso, esclarecendo que, por já figurar no polo ativo da demanda, mostra-se despiciendo novo pronunciamento de mérito na condição de custos legis, razão pela qual reiterou integralmente os termos de suas contrarrazões em favor da manutenção da decisão de piso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pelo Ministério Público do Estado do Pará, para determinar ao Município de Benevides que, no prazo de 30 (trinta) dias, elabore e apresente plano de ação detalhado, contendo cronograma físico e financeiro de reforma e adaptação das calçadas de diversas vias públicas (Ruas Nações Unidas, Paul Begot, Apolinário Mendes, João Batista Figueiredo e Pinto Braga), com base nas diretrizes da ABNT NBR 9050/2015 e demais normas técnicas pertinentes, sob pena de multa diária.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou o deferimento da liminar na vasta documentação carreada pelo
Parquet
, que comprovou, mediante fotografias e laudos de vistoria, a total precariedade e incompatibilidade das calçadas com a norma ABNT NBR 9050/2015. Assentou que a inércia administrativa viola o direito fundamental à locomoção e à dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 5º, XV, da CF/88) e a Lei nº 10.098/2000, destacando o patente perigo de dano consubstanciado no risco iminente de lesões físicas aos munícipes, especialmente àqueles com mobilidade reduzida.

Passo à fundamentação acerca das teses recursais.

O Município agravante requer a reforma da decisão argumentando, em suma, que a ordem judicial configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário, violando o princípio da separação dos Poderes e a autonomia administrativa do ente público. Alega, ainda, que a imposição de um cronograma financeiro usurpa seu juízo de conveniência e oportunidade, esbarrando nas limitações orçamentárias descritas pela cláusula da "reserva do possível".

Contudo, tais alegações não merecem guarida. Inicialmente, afasta-se de plano a propalada ofensa ao princípio da separação dos Poderes. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, em casos de omissão reiterada do Poder Público na implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais — como é o caso da acessibilidade —, a intervenção excepcional do Judiciário é perfeitamente cabível.

A matéria encontra-se superada pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 698 de Repercussão Geral (RE 684.612/RJ)
. A Suprema Corte estabeleceu expressamente que:
"1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes"
.

Ademais, o STF orientou que a decisão judicial deve, preferencialmente,
"apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado"
. Foi exatamente esta a prudente providência adotada pelo juízo singular: não se determinou a execução imediata e irrefletida das obras civis (o que, de fato, poderia comprometer o fluxo orçamentário atual), mas tão somente a apresentação de um
plano de ação e cronograma
. Tal determinação resguarda a discricionariedade técnica e administrativa do Município para planejar o cumprimento de sua obrigação legal de forma razoável.

A seguir, colaciono a ementa do julgado:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)”

No que tange ao princípio da reserva do possível, este não pode ser utilizado pelo ente municipal como escudo intransponível para o descumprimento de obrigações constitucionais afetas ao
mínimo existencial
, mormente a proteção das pessoas com deficiência, amparada pela Constituição Federal (art. 227) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). A falta de acessibilidade nas vias públicas priva parcela considerável da população do básico direito de ir e vir com segurança. Como bem delineado pelo Ministério Público nas contrarrazões, a formulação de um plano de adequação não exige dispêndio financeiro imediato incompatível com as finanças municipais, mas sim uma organização da máquina pública voltada à regularização progressiva da infraestrutura urbana.

Desta feita, restam incontestes a probabilidade do direito do autor da Ação Civil Pública e o iminente risco de dano à integridade física da população local, revelando-se escorreita a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026